Tribunal: TJDFT
Processo: 0745108-07.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745108-07.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS EDUARDO GONÇALVES DA COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Tráfico de drogas. Provas. Desclassificação. Causas de aumento de pena: tráfico envolvendo adolescente e nas proximidades de estabelecimento de ensino. Privilégio. Crime único. Continuidade delitiva. 1 - O crime não será o do art. 28 ou do art. 33, § 3o da L. 11.343/06 se as circunstâncias demonstram o tráfico de drogas -- filmagens do réu distribuindo drogas a usuários, apreensão de porções de droga nos locais onde os policiais viram o réu escondê-las, confirmação pelo usuário adolescente de que adquiriu drogas do réu, bem como apreensão de drogas e balança de precisão na residência do réu. 2 - Provado o tráfico de drogas em via pública, nas proximidades de estabelecimento de ensino, com venda a adolescente, incidem as causas de aumento do art. 40, III e VI, da L. 11.343/06, que têm natureza objetiva. 3 – Apreendidas drogas no interior da residência, ainda que nas imediações de estabelecimento de ensino, sem prova da exposição dos frequentadores do estabelecimento, não incide a causa de aumento do art. 40, III, da L. 11.343/06. 4 - Se o agente vende drogas em frente à sua residência (primeiro fato) e guarda as drogas no interior dessa (segundo fato) – crimes da mesma espécie, cometidos no mesmo local e com vínculo subjetivo entre as condutas - há continuidade delitiva. 5 - Apelação provida em parte. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 28 da Lei 11.343/2006 e 155 do Código de Processo Penal, defendendo sua absolvição por insuficiência de provas. Afirma que os elementos de convicção reunidos nos autos demonstram apenas o uso de entorpecentes, sendo necessária a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de porte de drogas para consumo pessoal; b) artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/2006, sob o argumento de que o acréscimo da pena-base acima da fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável exige fundamentação concreta, o que não ocorreu no caso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa aos artigos 28 da Lei 11.343/2006 e 155 do CPP. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 47178299): (...) Conquanto o réu negue o tráfico de drogas, não é isso que se verifica. Pelos depoimentos dos policiais e pelas nítidas filmagens não há dúvidas de que o réu e outra pessoa vendiam drogas a usuários -- nas imagens é possível vê-los distribuindo as porções entre usuários desconhecidos. E um dos usuários abordados, que prestou depoimento na delegacia, era adolescente. As provas produzidas – filmagens do réu distribuindo drogas a usuários na companhia de outra pessoa, apreensão de porções de droga nos locais onde os policiais viram o réu escondê-las, confirmação pelo usuário adolescente de que adquiriu drogas do réu, bem como apreensão de drogas e balança de precisão na residência do réu - são suficientes para demonstrar os crimes de tráfico de drogas (“vender e ter em depósito entorpecentes para fins de difusão ilícita”). (...) O réu foi filmado pelos policiais entregando várias porções de drogas a usuários, o que evidencia que a droga não era para consumo dele. E, na residência do réu, foram encontradas vinte porções de maconha que perfaziam mais de 426g, quantidade muito elevada para se considerar como para consumo pessoal. De toda sorte, o fato de o réu ser usuário de drogas não o impede de exercer de forma concomitante o tráfico. Uma conduta não exclui a outra. Aliás, não raramente a traficância de drogas se torna ocupação econômica habitual do dependente químico, em razão da facilidade para a mantença do vício e do ganho pecuniário necessário para sustentá-lo. Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco merece trânsito o recurso com fulcro nos artigos 59 do CP e 42 da Lei 11.343/2006, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “É certo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor.” (AgRg no REsp n. 2.037.584/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 3/7/2023). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Ademais, como já dito, a eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021